Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-35.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo Interno: 1000719-35.2020.8.11.9005
Origem: TURMA RECURSAL
Recorrente: AGEMED SAÚDE S/A
Recorrido: MM.a JUIZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL – DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. RENÚNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. IRREGULARIDADE FORMAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Agravante fora intimada pessoalmente para que no prazo de 15 (quinze) dias, regularizasse sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto e permaneceu inerte.
2. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Em juízo de admissibilidade recursal, constatou-se que o representante da Agravante não possuíam mais poderes de atuação nas demandas envolvendo a empresa AGEMED SAÚDE Ltda.
Nessa perspectiva, no ID 74772958 fora proferido despacho com o seguinte teor:
“I. Considerando o teor da petição colacionada no ID 69406956, intime-se pessoalmente a empresa Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas necessárias à regularização de sua representação processual nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso interposto no ID 61586467, nos termos do artigo 76, § 2.o, I do Código de Processo Civil”.
Entretanto, o prazo estabelecido decorreu sem qualquer manifestação nos autos.
A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação do instrumento original de mandato outorgado ao advogado ou cópia devidamente autenticada. Cuida-se de pressuposto processual objetivo.
Nessa perspectiva considerando a irregularidade não sanda pela Agravada, embora oportunizada, não há como conhecer do presente Agravo Interno.
Posto isso, VOTO no sentido de NÃO CONHECER RECURSO interposto pelo AGEMED SAUDE S/A, determinando o o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de estilo.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA